Tribunal: TJMT
Processo: 1004577-33.2021.8.11.0051
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004577-33.2021.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FRANCISCA MARIA RIBEIRO - CPF: 002.415.901-83 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0018-15 (AGRAVADO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE INDEFERIDO SEGURO – REJEITADO – MÉRITO – SEGURO DE VIDA – ASSEVERAÇÃO DE VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA TAL AVERBAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A denunciação da lide é admitida quando existe a obrigação do denunciado em garantir o resultado da demanda, ou seja, uma responsabilidade direta de regresso decorrente de lei ou do contrato.

Havendo documentos nos autos com informações claras a respeito do seguro e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível nº 70043999762 e 70036689248).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.
1004577-33.2021.8.11.0051

AGRAVANTE:

FRANCISCA MARIA RIBEIRO

AGRAVADO:

EB COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno proposto por
FRANCISCA MARIA RIBEIRO,

contra Decisão Monocrática proferida

por esta Relatora (Id. 177242198), a qual entendeu por ausentes os elementos para verberar que houve venda casada nos autos, assim sendo, a rigor, manteve a sentença singular por seus próprios fundamentos.

Em suas razões a agravante apresenta irresignação averbando que, a empresa agravada junto com o Banco Losango deve responder solidariamente, havendo por ser reconhecida a legitimidade passiva entre ambos.

Verbera em mérito, resumidamente, aduzindo que a recorrente consumidora não poderia ser compelida a contratar seguro com a instituição financeira indicada, que concedeu o empréstimo para a venda do aparelho televisão, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Destarte, assevera que “
a venda casada é prática abusiva, sendo vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 39, inciso I), havendo de ser passível a condenação em danos morais no importe de R$ 15.000 (quinze mil reais), bem como devolução do indébito em sua forma dobrava, ao argumento que está comprovado a má-fé do banco”.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 183412177, pugnando pela manutenção integral da sentença, bem como aplicação de multa contida no artigo 1.021, §4º do Código de Processo Civil, no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023